Tribunal: TJMT
Processo: 1006894-14.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006894-14.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MASSAO ISA - CPF: 899.010.298-72 (APELADO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS - CPF: 223.395.402-59 (APELANTE), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINARES –

NULIDADE PROCESSUAL POR PRÁTICA DE AGIOTAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – CHAMAMENTO AO PROCESSO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS
-
NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL - PREJUDICADA – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DE ADVOGADO – MERA IRREGULARIDADE
–
PRELIMINAR REJEITADA
-

MÉRITO –
ALEGAÇÃO COBRANÇA ILICÍTA – AGIOTAGEM – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO §1º DO ART. 373 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE OU DA EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AGIOTAGEM – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitoria, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia instruindo a inicial com o documento escrito do suposto crédito, de sorte que cabe a embargante, a comprovação de suas alegações.

Não comprovada pela embargante a prática de agiotagem, tampouco a quitação da dívida, é de rigor a improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Na Ação Monitória ajuizada contra o emitente do cheque não é admitido o pedido de chamamento ao processo de terceiros que integraram a relação jurídica sem haver responsabilidade solidária.

A ausência de juntada de procuração, quando não foi dada a oportunidade para que a parte ou o próprio advogado o fizesse a tempo e modo, constitui mera irregularidade, a qual pode ser sanada nos moldes do artigo 76 do CPC.

Alegação de prática de agiotagem alegada de forma genérica, desacompanhada de elementos convincentes ou início de prova documental de cobrança de juros usurários – Impossibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 3º, da MP nº 2172-32/01.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006894-14.2022.8.11.0004

APELANTE: JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS

APELADO: MASSAO ISA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra.
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da Ação Monitória n.º 1006894-14.2022.8.11.0004, ajuizada por
MASSAO ISA
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, pra constituir, de pleno direito, título executivo relacionado na petição inicial e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §2º).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
No sucinto quadro fático, estipulado na petição inicial, o Recorrido revelou que o cheque, alvo da pretensão deduzida em juízo, era fruto de “relação comercial entabulada entre as partes”. Todavia, não trouxe maiores detalhes acerca dessa inverídica relação comercial. Ao revés disso, andou longe de sequer mencionar os fatos relacionados à ação de cobrança. Se dessa forma fizesse, evidente que com maior facilidade seria desmascarada a farsa, recôndita nas superficiais linhas inaugurais. Na verdade, o crédito perseguido tem origem ilícita: a odiosa agiotagem
” (sic).

Afirma que
“Em sentido inverso, o Apelante considerou cuidar-se de empréstimo onzenário (agiotagem). Por isso, havia previsão legal extravagante, bem assim no próprio CPC, pela inversão do ônus da prova. Afirmou, de mais a mais, existirem elementos probatórios que traziam indícios, fortes, da agiotagem. Porém, conclusos os autos, ao se apreciarem os pedidos, inclinou-se o magistrado pela manutenção do dever probatório (CPC, art. 373). Desse modo, caberia ao Recorrente, segundo essa decisão, demonstrar, contundentemente, a agiotagem”
(sic).

Ressalta que
“Com apoio nessa prova, havia vestígios (notórios) de que, efetivamente, ocorreu a cobrança de juros onzenários. E isso se torna mais claro, quando o Apelado, de próprio punho, anotou, no verso dos cheques, os valores cobrados. Ademais, a simples devolução das cártulas, sem sequer serem apresentadas à câmara de compensação, demonstra, também, que esses ficaram retidos como forma de pressionar o Recorrente a pagar os juros extorsivos
” (sic).

Defende que “
PARA PROVAR O ALEGADO DE AGIOTAGEM, FOI REQUERIDO CHAMAR AO FEITO, SERGIO ALVES DE SOUZA, brasileiro, casado, construtor, portador do RG sob n.º 561.278 SSP MT, inscrito no CPF sob n.º 378.348.191-00, residente e domiciliado na Rua G, quadra 22, lote 04, Cidade Universitária, Barra do Garças, Mato Grosso. Nessa toada, tem-se que o senhor SERGIO ALVES DE SOUZA deve ser chamado ao processo, nos termos dos artigos 130 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista que se trata do devedor principal, pois foi a mando do mesmo que o Autor, agiotou a troca do cheque”
(sic).

Sustenta que
“Em conta disso, é inarredável que a sentença merece ser anulada, ou reformada, porquanto:
a)
faz-se necessária a produção da produção de provas, nomeadamente com a inversão do ônus;
b)
a decisão hostilizada cerceou o direito de defesa do Apelante”
(sic).

A par destes argumentos, requer:
“[...] conheça das presentes razões recursais, acolhendo-se a preliminar de cerceamento de defesa. Com isso, determinar-se a baixa dos autos ao juízo monocrático, para que esse prossiga com o feito, mormente com a produção de provas, com o ônus invertido. Não sendo esse o entendimento, pede-se seja dado provimento ao apelo, proferindo-se nova decisão, declarando nula a relação jurídica entabulada, eis que eivada de vício de nulidade absoluta (agiotagem)”
(sic).

Em suas contrarrazões o apelado, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que o advogado que interpôs o recurso de apelação não tem procuração nos autos. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, em razão de haver nos autos pedido de gratuidade de justiça a ser analisado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MASSAO ISA
,
ajuizou
Ação Monitória em desfavor de
JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS
,
relatando, em síntese, que é credor da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), representada pelo cheque nº 00001854857 de titularidade do apelante, emitido em 06/02/2020, com vencimento para 30/03/2020, e não pago.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedente o pedido formulado na inicial, pra constituir, de pleno direito, título executivo relacionado na petição inicial e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §2º).

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“[...] A matéria em discussão se submete aos princípios do direito cambiário, quais sejam, a cartularidade, a literalidade e a autonomia das obrigações cambiais, em que o cheque, por si só, funciona como prova do fato constitutivo do direito inaugural, suficiente a comprovar a existência de dívida.

A presunção de independência e abstração do título quanto ao negócio jurídico que lhe deu origem não é absoluta, podendo ser afastada em casos excepcionais.

E neste contexto, cabia ao Requerido a prova de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não foi feito.

Não se desincumbindo o devedor do seu ônus, merece prevalecer a presunção da legitimidade da cártula, pois o cheque, mesmo prescrito, constitui elemento suficiente para embasar a ação monitória, já que identificam o credor, o devedor, o valor da dívida, a data do pagamento, a praça e a promessa de cumprimento da obrigação de fazer, devidamente assinado pelo requerido.

Além disso, não restou demonstrado elementos capazes de romper o assentamento lógico sustentado pelo autor, já que paira sobre si este ônus probatório, impõe-se o acolhimento do pedido, apto a forçar o requerido ao pagamento do valor inserido no cheque colacionado nos autos.

[...]

Destaco que, a prática de agiotagem exige provas robustas, principalmente porque o empréstimo de dinheiro entre particulares, em princípio, não é vedado. Não pode o Poder Judiciário, à falta de lastro probatório, tornar nulo o título representante da dívida assumida, sob pena de beneficiar, indevidamente, a parte devedora, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Outrossim, no tocante a inversão do ônus da prova, tenho que a parte embargante não apresentou indícios suficientes da prática de agiotagem (art. 3º da MP Nº 2.172-32/2001), limitando-se a deduzir uma série de alegações, sem produzir provas nesse sentido, demonstrando-se a inverossimilhança das alegações.

Assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova, cabendo ao embargante o ônus de provar suas alegações.

[...]

No caso destes autos, entendo que não há início de prova acerca da agiotagem, uma vez que o réu não trouxe provas suficientes da origem ilícita da dívida, e tampouco comprovou as taxas de juros abusivas da suposta agiotagem.

A caracterização de agiotagem pressupõe a prática habitual ou profissional de operações típicas de instituições financeiras, mediante a cobrança de juros superiores à taxa legal, o que, como visto, não restou comprovado no caso dos autos.

A liquidez e a certeza de que se reveste o título somente podem ser afastadas com prova induvidosa da inserção ilegal de juros, inexistindo tal prova persiste íntegro o crédito estampado no título.

No caso em testilha, não vicejo prova cabal capaz de afastar a liquidez do título em comento. Além disso, instadas as partes acerca da produção de provas, o requerido quedou-se inerte, razão pela qual a procedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para constituir, de pleno direito, título executivo relacionado na petição inicial, nos termos do art. 702, §8º, do Código de Processo Civil, atualizado monetariamente pelo INPC desde a data da emissão, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da primeira apresentação no banco.

Condeno
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §2º).”
(Id
.
227914699)

De início, urge analisar o pedido de justiça gratuita aventado pelo ora apelante.

Analisando a manifestação de Id. 240526169 e seus anexos, verifico que é caso de deferir a benesse.

Assim,
defiro o pedido de justiça gratuita ao apelante
, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, tendo em vista que ele comprovou insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e demais despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Pois bem. Preliminarmente, o apelante em suas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser anulada em razão da prática de agiotagem aduzida nos autos.

Compulsando autos, verifica-se que o apelante não apresentou provas consistentes acerca da alegada prática de agiotagem pelo apelado, deixando de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo sequer indícios dessa conduta.

Observa-se que o recorrente alega apenas de forma genérica a cobrança de juros abusivos, motivo pelo qual não se mostra possível o conhecimento do suposto excesso.

Nesse sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– AGIOTAGEM – PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO
– EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitoria, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia instruindo a inicial com o documento escrito do suposto crédito, de sorte que cabe a embargante, a comprovação da ilicitude a da causa debendi do cheque, oriundo da prática de agiotagem.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência do Tema 564, do STJ.

Não comprovada pela embargante a prática de agiotagem, tampouco a quitação da dívida, é de rigor a improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.
Recurso provido.”

(N.U 1025231-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024) (Negritei)

Desta maneira,
rejeito
a preliminar.

Ainda preliminarmente, o apelante aduz que o indeferimento do pleito de chamamento ao processo de terceira pessoa SR. Sérgio Alves de Souza, prejudicou sua defesa, ao passo que a testemunha comprovaria a prática de agiotagem.

As hipóteses de chamamento ao processo estão previstas no art. 130 do CPC. Confira-se:

“Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.”

Deste modo, o caso dos autos não se amolda em nenhuma das hipóteses, visto que na Ação Monitória ajuizada contra o emitente do cheque não é admitido o pedido de chamamento ao processo de terceiros que não integraram a relação jurídica sem haver responsabilidade solidária.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – DEMANDA AJUIZADA CONTRA O EMITENTE – CHAMAMENTO AO PROCESSO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO EVIDENCIADA - IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação Monitória ajuizada contra o emitente do cheque não é admitido o pedido de chamamento ao processo de terceiros que integraram a relação jurídica sem haver responsabilidade solidária.
”

(N.U 1015680-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (Negritei)

“
Ação monitória – Cheque prescrito – Sentença de rejeição dos embargos monitórios e de constituição do título executivo judicial
– Legitimidade ativa da embargada – Presença – Endosso em branco no verso do cheque –
Chamamento ao processo de pessoa estranha à cadeia de endossos – Impossibilidade – Art. 130, inciso III, do CPC – O chamamento ao processo não é admitido em relação a terceira pessoa que não seja solidária ao cumprimento da obrigação
– Desnecessidade de menção ao negócio jurídico subjacente – Inexistência de prova de obtenção do cheque por qualquer meio contrário ao direito – Entendimento consolidado com o julgamento do REsp 1.094.571/SP – Recurso não provido e majorada a verba honorária.”

(TJ-SP - AC: 10174605920198260602 SP 1017460-59.2019.8.26.0602, Relator: Gil Coelho, Data de Julgamento: 28/03/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022) (Negritei)

Assim, tenho que o apelante não comprovou nenhum vínculo do eventual coobrigado, o qual pretendia chamar ao feito, com a relação negocial discutida entre as partes. Assim, não foi verificada situação de responsabilidade solidária que permitisse a intervenção de terceiros.

Desta feita
rejeito
a preliminar aventada.

O apelado, em suas contrarrazões suscitou duas preliminares, o não-conhecimento do recurso ante a falta de recolhimento do preparo e o não-conhecimento do recurso ante a ausência de procuração em nome do causídico que interpôs a peça de apelação.

Quanto a primeira preliminar, esta resta prejudicada, pois, o benefício da gratuidade de justiça foi deferido, em sede recursal, em favor do apelante, não havendo o que se falar em recolhimento das custas recursais.

Quanto a segunda preliminar, sem razão o apelado quanto ao tema, uma vez que a ausência de juntada de procuração, quando não foi dada a oportunidade para que a parte ou o próprio advogado o fizesse a tempo e modo, constitui mera irregularidade, a qual pode ser sanada nos moldes do artigo 76 do CPC, ocasião que, desde já autorizo o causídico dos recorrentes a juntar a peça de representação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DO PAGAMENTO – TESTEMUNHA – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DE ADVOGADO – MERA IRREGULARIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedado ao apelante inovar a causa no juízo da apelação, ao requerer o que não requereu perante o órgão a quo e aduzir novos fatos sobre os quais anteriormente não se manifestou.

Não há que falar em cerceamento de defesa, se a prova a ser produzida é eminentemente documental, que não pode ser desconstituída por testemunhas.

A ausência de juntada de procuração, quando não foi dada a oportunidade para que a parte ou o próprio advogado o fizesse a tempo e modo, constitui mera irregularidade, a qual pode ser sanada nos moldes do artigo 76 do CPC.
”
(N.U 0002140-96.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

Superadas as preliminares, passo ao mérito da lide.

Vê-se, que a presente controvérsia recursal cinge-se apenas a um ponto específico: presença ou não dos elementos ensejadores da inversão do ônus da prova, esses previstos no art. 3º, da Medida Provisória nº. 2.172-32/2001.

E, desde logo, registre-se que a súplica recursal não merece ser acolhida, conforme se passa a expor:

O artigo 3º da Medida Provisória nº. 2.172-32, descreve que:

“Art. 3º. Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.”

Com efeito, para que seja deferida a inversão do ônus da prova, na forma em postulada pelo apelante, somente é quando presente a verossimilhança da alegação, conforme se extrai expressamente do artigo 3º, da MP nº. 2.172-32/011, situação que não verifico no caso dos autos.

É que do que dos autos consta, não há indicativo da prática de cobrança de juros extorsivos quanto ao crédito postulado na ação monitória, a ponto de ser considerado crime de usura ou de agiotagem.

Em outros termos, tanto em primeiro grau de jurisdição, quanto agora em sede recursal, o apelante se limita a patrocinar a tese de agiotagem de maneira absolutamente imprecisa e genérica, não juntando aos autos qualquer tipo de documentos a fim de, pelo menos, criar um mero signo da ocorrência da prática de usura.

Nesse sentido, segue julgados deste Sodalício e de outros Tribunais pátrios:

“
AÇÃO MONITÓRIA
– CHEQUE PRESCRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE
– AGIOTAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O cheque constitui documento hábil e suficiente para embasar o procedimento monitório.
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência do Tema 564, do STJ.

No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar o cheque emitido, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida e o pagamento do débito por terceiro.

Diante da não comprovação pelo réu de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, em sede de embargos à monitória, deve ser o cheque por ele emitido convertido em título executivo judicial.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1002075-28.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - FATO EXTINTIVO - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO -
AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA AGIOTAGEM
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Nos termos do art. 373, II, CPC, cabe ao réu fazer proa dos fatos extintivos do direito do autor, razão pela qual é do embargante, na ação monitória, o ônus processual de comprovar o pagamento do crédito objeto da demanda.
II – Cabe a quem alega comprovar, ao menos os indícios, da prática de agiotagem para que o negócio jurídico ou o título de crédito seja declarado nulo. Não se desincumbiu o apelante de produzir provas na agiotagem”.
(N.U 1000256-17.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

“Ação de execução convertida em
ação monitória
– Cheques prescritos – Embargos monitórios julgados improcedentes. Cerceamento de defesa – Inocorrência – A prova documental produzida autorizava o julgamento antecipado do mérito – Precedente do STJ – Preliminar rejeitada. Ação monitória – Cheque prescrito é título bastante para instruir ação monitória, que possui como requisito a prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC e súmula 299 do STJ) –
Alegação de prática de agiotagem alegada de forma genérica, desacompanhada de elementos convincentes ou início de prova documental de cobrança de juros usurários – Impossibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 3º, da MP nº 2172-32/01 – Falta de prova do pagamento da dívida pela devedora embargante
– Sentença mantida – Recurso negado.”

(TJSP; Apelação Cível 1021155-48.2020.8.26.0032; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2021; Data de Registro: 01/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSURGÊNCIA. RECORRENTE DEIXOU DE DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO CAPAZ DE ROBUSTECER A TESE DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. ART. 3º, DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.172/2001, QUE COMPLEMENTA O DECRETO Nº 22.626/73 (LEI DA USURA).
RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO.”

(TJ-PR – AI: 00540023520198160000 PR 0054002-35.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço, Data de Julgamento: 14/02/2020, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020) (Negritei)

Assim, não há o que se falar em cerceamento de defesa, restando escorreita a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% do valor atualizado da condenação, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024